Tribunal: TJPA
Processo: 0007566-64.2016.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007566-64.2016.8.14.0069

APELANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA, ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA, MARIVAN COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0007566-64.2016.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ – PA

APELANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

APELANTE: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIVAN COSTA

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. TRÊS RECORRENTES. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DO FATO
.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO TJPA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIDO EM PARTE. VETORIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NEUTRALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE
.
DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.

SENTENÇA FUNDAMENTADA
.
PREPONDERÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO
. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF E DA SÚMULA 440 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. UM RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recursos de apelação interpostos por Anderson Helano Borges de Oliveira e Marivan Costa e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Daniel Sheridan Costa, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0007566-64.2016.8.14.0069

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ – PA

APELANTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

APELANTE: ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA

APELANTE: MARIVAN COSTA

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

ADVOGADO: IVONALDO CASCAES LOPES JUNIOR

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DANIEL SHERIDAN COSTA
,
ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA
e
MARIVAN COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia e condenou todos os apelantes às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, respectivamente, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 155, §1º e § 4º, IV e no art.288,
caput
, ambos do Código Penal (id nº.

4795564 – 4795565).

Consta na denúncia (id nº.

4795531), em resumo que, na madrugada do dia 11/04/2015, os recorrentes teriam se associado a um grupo criminoso para invadir, mediante arrombamento, uma agência do Banco da Amazônia S.A. situada na Rua 13 de Abril, no município de Pacajá-PA, ocasião em que teriam subtraído de lá a quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), um revólver calibre nº. 38 de nº. 490218 com seis munições intactas e dois HD ́s.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual os apelantes recorreram, aduzindo como tese principal a absolvição por insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação (id nº.

4795584 - Pág. 5-18/id nº.

4795584 - Pág. 28-

4795585 - Pág. 7/id nº.

4795585 - Pág. 12-27).

No caso do apelante
DANIEL SHERIDAN COSTA,
a defesa pleiteou, como teses subsidiárias, o redimensionamento da pena, a fim de reduzi-la ao mínimo legal e, ainda, a realização da detração (id nº. 4795584 - Pág. 18).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento dos apelos (id nº.

4795591).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento dos recursos (id nº. 4795592).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo ao exame de mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou a defesa dos recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4795608 - Pág. 1), os autos de reconhecimento pessoal (id n º.

4795595 - Pág. 14-18), o laudo de exame de corpo de delito (id nº. 4795556 - Pág. 11-13), os relatórios de interceptação de comunicações telefônicas (id nº. 4795595 - Pág. 14
–
4795597 - Pág. 11/id nº. 4795597 - Pág. 19 – 4795599 - Pág. 10/id nº. 4795600 - Pág. 3 – 4795603 - Pág. 18/id nº. 4795604 - Pág. 5 – 4795605 - Pág. 19/id nº. 4795605 - Pág. 25 – 4795606 - Pág. 12/id nº. 4795607 - Pág. 6) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº.

4795594 - Pág. 31-

4795595 - Pág. 12).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela colaboradora Regiane dos Santos Rocha (id nº.

4797066 – 4797077/id nº. 4796049 – 4797065/id nº. 4798138 – 4798376/id nº. 4798556 – 4798580) e pelas testemunhas Marco Meira Meyer (id nº. 4798407 – 4798479), Alcenir Dutra da Silva (id nº. 4798548 – 4798554), Jorge Augusto Belém Moreira (id nº.

4798621 – 4798645), Luiz Reis Pontes de Azevedo Junior (id nº. 4798646 – 4798655) e Vicente Siqueira Ferreira de Sousa (id nº.

4798360 – 4798620), cujos depoimentos foram tomados durante a audiência de instrução e que confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que os recorrentes praticaram os crimes descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelos apelantes de que as provas amealhadas nos autos são insuficientes para ensejar a condenação.

Ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena formulado pelo recorrente
DANIEL SHERIDAN COSTA
, entendo que assiste razão ao apelante em parte.

De fato, pela certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (id nº.

4795563 - Pág. 8-9), não há como afirmar que o recorrente possui anotação de sentença condenatória transitada em julgado contra si, razão pela qual há de prevalecer a orientação firmada na Súmula nº.444
[2]
do STJ, segundo a qual
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
Com efeito, a exclusão desta vetorial no cálculo da pena base é de rigor.

Entretanto, no que tange às consequências do crime, não vislumbro razões para reforma, afinal, os danos estruturais causados pela ação criminosa foram significativos (id nº.4795556. Pág. 12) e, de fato, interromperam a prestação dos serviços bancários prestados pela instituição financeira à população local, razão pela qual o aumento da pena base em razão da valoração negativa desta vetorial deve permanecer.

Em conclusão, à vista da exclusão da vetorial relativa aos antecedentes criminais, reputada erroneamente como negativa pelo Juízo singular, reduzo em 1/8 (um oitavo) a pena base de ambos crimes pelo qual restou condenado o recorrente
DANIEL SHERIDAN COSTA
, à luz da jurisprudência do STJ
[3]
, totalizando, portanto, ao final da dosimetria a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa em relação ao crime de furto qualificado e a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa para o crime de associação criminosa, as quais, somadas pela regra do concurso material, resultam na pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa.

Diante da alteração ínfima da pena aplicada, restam mantidas as demais deliberações contidas na sentença, especialmente quanto aos consectários da dosimetria (regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade, prisão cautelar, sursis, perda do cargo público etc.).

Com relação, especificamente, ao regime inicial de cumprimento da pena e à detração, não vislumbro motivos para a reforma da sentença impugnada. É certo que, pela quantidade de pena cominada ao apelante, o cumprimento inicial comportaria enquadramento no regime semiaberto, porém, o juiz de origem fundamentou a solução adotada na preponderância de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na gravidade concreta do delito e, nestes termos, estabeleceu o regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado, seguindo orientação fixada em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores (súmulas 718
[4]
e 719
[5]
do STF e súmula 440
[6]
do STJ).

Nesse sentido, acrescento que o STJ tem reiteradamente decidido que, na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente subordinado ao
quantum
da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3º
[7]
, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59
[8]
do mesmo diploma legal e na gravidade concreta do delito
[9]
.

Portanto, não há que falar, no caso em comento, em alteração do regime inicial do cumprimento de pena, haja vista a adequada fundamentação adotada na sentença apelada.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos interpostos por ANDERSON HELANO BORGES DE OLIVEIRA e MARIVAN COSTA
e, de outro lado,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
de
DANIEL SHERIDAN COSTA
para reduzir sua pena definitiva para 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, restando mantidos os demais termos da sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]

Súmula nº. 444 do STJ:
“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

[3]
EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. [...]. 6.
Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente
. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa (STJ

- AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[4]
“
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada
” (Súmula 718, Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[5]
“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
” (Súmula 719. Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[6]
“
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
” (Súmula 440, Terceira Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

[7]

Art. 33 (...) § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[8]
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

[9]
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ACUSADO CONDENADO À PENA CORPORAL DE 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA. I
NAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da Súmula 440/STJ, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, as Súmulas 718 e 719 do STF. 2. Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo e na gravidade concreta do delito
. 3. Por outro lado, nos termos da Súmula 269 desta Corte, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. No presente caso, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito – cometido pelo ora agravado no gozo do benefício da saída temporária, durante o cumprimento de pena pela prática de outro crime -, não havendo falar, portanto, em afronta ao Enunciado 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1923718/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Belém, 13/04/2022